Tribunal: TJMT
Processo: 0000033-43.1997.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000033-43.1997.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO PALMEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 24.747.842/0001-70 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO - CPF: 088.960.201-82 (EMBARGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), CLEONICE DUARTE VIEIRA - CPF: 998.884.401-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Agropecuária Rio Palmeiras Ltda.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, tendo em vista que o contrato discutido é híbrido e envolve a modalidade por medida de extensão (
ad mensuram
). Alega que a área titulada está completa, enquanto nos 2.400ha do excesso, foi verificada a falta de 1.290ha.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso e condenação da embargante no pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, do CPC (id. 160253666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório em relação à modalidade do contrato de compra e venda firmado entre as partes foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Analisando o caderno processual
, verifico que o cerne da controvérsia, consiste em aferir se o contrato de compra e venda indicado na exordial é ad mensuram ou ad corpus, pois, apenas na primeira hipótese cabe a reparação pleiteada.

Orlando Gomes ao realizar a distinção de tais modalidades de venda, ensina:

"A venda ad corpus é a que se faz com indicação do imóvel como coisa certa e discriminada, sem determinação de sua área, ou estipulação do preço por medida de extensão. O imóvel é vendido como corpo certo, individualizado por suas características e confrontação, e, também, por sua denominação, quando rural.

(...)

A venda ad mensuram caracteriza-se pela circunstância de que a indicação da área do imóvel constitui elemento determinante de fixação do preço, quer explícita, quer implicitamente. A área é explicitamente condição do preço quando este se estipula por medida de extensão, como, por exemplo, quando alguém compra um terreno à razão de tantos cruzeiros por metro quadrado. A correlação entre as dimensões do imóvel e o preço de sua venda existe implicitamente, quando a área do bem é determinada, embora o preço não se calcule por medida, como, por exemplo, se o vendedor declara que o imóvel possui determinado número de tarefas e se pode inferir que as partes deram importância à expressão quantidade." (Contratos, 3ª ed. Forense, p. 231)

Como se vê, a venda ad corpus caracteriza-se pela alienação individualizada, por suas peculiaridades e limites, sendo a referência à extensão apenas enunciativa. Será, contudo, ad mensuram, quando a área do imóvel aparece como elemento determinante e essencial do contrato, possuindo relação direta com o valor pactuado.

Na hipótese dos autos, para aferir a real intenção das partes, deve-se verificar a própria definição do imóvel constante no pacto, verbis:

“A área está totalmente cercada e subdividida, todas as cercas em aroeira e 05 fios de arame liso, contendo as seguintes benfeitorias: 01 cada sede de alvenaria, 03 casas de empregados, 01 curral de vaca, 01 galpão para oficina e guarda de maquinários, com 2.200has, formados de pastagens entre brachiarão, andropogon e humidicola e varias divisões de pastagens. RELAÇÃO DE GADO/MAQUINÁRIOS/UTENSÍLIOS: 200 cabeças de gado nelore mamando a caducando, 05 animais de custeio, sendo 03 cavalos, 01 burro e 01 égua prenha, 01 trator CBT 1.050, 01 trator CBT 1.070, 01 trator CBT desmontado, 01 carreta de 4 pneus semi-nova, 01 charrete tração animal semi-nova, 01 grade (desmontada), 01 roçadeira (desmontada), 01 compressor de ar, 01 esmeril e diversos objetos da oficina, 02 grupo gerador, 01 antena parabólica, 02 ventiladores de teto, 01 ar condicionado, 05 camas com 05 colchões e 02 arreios para montaria.” (id.
148251175, p. 28)

Desse modo, a leitura do referido dispositivo contratual permite concluir que a venda foi realizada ad corpus, fazendo constar as peculiaridades do imóvel como um todo, incluídas as benfeitorias, sem especificação de valores, a serem utilizadas nas atividades rurais e residenciais do adquirente, ao invés da simples indicação de sua área total, tendo sido meramente enunciativa a referência da dimensão do bem, sendo descabido o abatimento pretendido.

Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado, verbis:

“
Pois bem, ultrapassada as disposições acerca da aplicação da lei, o contrato anexado às f. 12-14 consta que o autor adquiriu várias propriedades dos requeridos, totalizando 4.318,5710 hectares, dividido em 6 matrículas definitivas e mais um excesso a ser medido, ocorre que, tal ‘excesso’, como alega, não poderia ter menos que 2400 hectares.

Todavia, muito assusta quando o autor adquire uma área de mais de 4300 hectares e não se dispõe a contratar um agrimensor para medir o alegado ‘excesso’, quando esse ‘excesso’ seria mais que 50% da área ora enumerada na relação de matrículas do contrato.

Ademais, esse remanescente, o tal ‘excesso’, não possui documento, ou seja, escritura ou matrícula, logo, supõe-se que seja área de posse englobada nas demais propriedades.

De mais a mais, diferentemente do que se alega, a compra não se deu “ad mensuram”, e sim “ad corpus”, como se diz na linguagem popular, de porteira fechada, tanto que os imóveis foram entregues, inclusive, com utensílios domésticos, camas, colchões, objetos de oficina, animais, cavalos e bens imóveis.

Logo, não há que se falar em venda “ad mensuram”, mas sim, “ad corpus”.

(...)

Assim, deve-se analisar à luz do caso concreto qual a descrição preponderante e que tornou o preço vinculativo, se a metragem ou se o imóvel em si.

E a leitura do contrato não deixa dúvidas de que a vinculação se deu sobre o imóvel, independentemente de sua metragem.

Em primeiro lugar porque as próprias medidas se deram de forma aproximada, com frequente utilização de termos como “aproximadamente” entre outros.

Em segundo lugar, porque o que ganhou destaque quando da negociação foi a descrição do imóvel em si, suas confrontações marcadas por referenciais (cercas), e não área exata.

Basta a leitura do contrato para averiguar que a descrição do imóvel foi o mais relevante. Igualmente, o valor fixado foi pela totalidade do imóvel, e não por hectare.

E, por fim, o autor estava ciente de que o imóvel ‘excedente’ não possuía matrícula, tanto que sequer há qualquer menção pelas partes.

Afinal, assumiu o risco de não haver descrição exata da área e tampouco matrícula do ‘excesso’.

Dessa forma, muito embora uma leitura apressada do contrato indicasse a vinculação à área de 4.318,5710 hectares mais um excesso que não poderia ser inferior a 2400 hectares, sua interpretação adequada revela que, na precificação, o que preponderou foi o imóvel como um todo, considerando suas características e confrontações, e não sua metragem exata
.” (id. 157079698 - negritei)

Nessa linha, conforme bem salientou o douto magistrado sentenciante, entendo que a venda do imóvel rural indicado na peça vestibular foi realizada na modalidade ad corpus, eis que, repita-se, encontra-se evidenciado nos autos que a área do imóvel não constituiu fator essencial da avença
.

Desse modo, o C. Civil de 1.916, em vigor na data do ajuizamento da ação, dispunha:

“
Art. 1.136. Se, na venda de um imóvel, se estipular preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, ás dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e não sendo isso possível, o de reclamar a rescisão do contracto ou abatimento proporcional do preço.
Não lhe cabe, porém, esse direito, se o imóvel foi vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referencia ás suas dimensões.

Parágrafo único. Presume-se que a referencia as dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de 1/20 da extensão total enunciada.”
(negritei)

Destarte, seguindo a mesma orientação, acerca do abatimento proporcional ao preço nas hipóteses de venda ad corpus, o C. Civil em vigor estabelece:

“Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.

§ 1
o
Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio.

§ 2
o
Se em vez de falta houver excesso, e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, à sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso.

§ 3
o
Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda
ad corpus

.” (negritei)

À vista disso, tenho que o douto magistrado a quo agiu com o costumeiro acerto na espécie, tendo em vista que o imóvel foi vendido como corpo certo e discriminado, não havendo a estipulação do preço com base no metro quadrado ou qualquer outra medida, sendo indevido o abatimento pretendido.

Assim, vendido o imóvel como coisa certa e determinada, sendo apenas enunciativa a referência às dimensões do bem, ainda que não conste expressamente ter sido a venda ad corpus, não há o que se falar em abatimento proporcional do preço.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO “EX EMPTO”. IMÓVEL RECEBIDO EM CONTRAPARTIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO PARA CARACTERIZAR A VENDA “AD MENSURAM”. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA “ULTRA PETITA” AFASTADA. PREÇO NÃO ESTIPULADO POR MEDIDA DE EXTENSÃO. ÁREA CERTA E PRECISAMENTE INDIVIDUALIZADA. CARACTERIZAÇÃO DA VENDA “AD CORPUS” QUE NÃO AUTORIZA A COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA OU A RESOLUÇÃO DO CONTRATO OU ABATIMENTO PROPORCIONAL AO PREÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A aplicação do direito com fundamento diverso daquele demonstrado pela parte não implica julgamento “ultra petita”.

2. É cediço que a caracterização da natureza da venda como “ad corpus”, reside quando o preço negociado não foi estipulado por medida de extensão, como no caso dos autos.

3. Na modalidade de venda “ad corpus” a área é certa e precisamente individualizada por marcos e confrontações.

4.
Caracterizada a natureza da venda como “ad corpus” não há que se reclamar o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.
” (RAC n. 0024374-38.2004.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 25.06.2014 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESTITUIÇÃO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE RETIDA A TÍTULO DE MULTA – INVIABILIDADE – DOLO DO MANDATÁRIO E CONLUIO COM OS ADQUIRENTES NÃO DEMONSTRADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – NÃO COMPROVAÇÃO – VENDA AD CORPUS – ABATIMENTO DO PREÇO – DESCABIMENTO – DIMENSÕES DA ÁREA DE CARÁTER SECUNDÁRIO – DESPROVIDOS TODOS OS RECURSOS.

Inexistente demonstração de dolo do procurador, que agiu nos limites da procuração pública, ou dos adquirentes do imóvel, que receberam a quitação de pessoa com poderes para assim proceder, não há falar em restituição de quantias indevidamente retidas à título de conluio firmado entre eles.

Se não houve comprovação de contratação específica a autônoma como advogado, a diferenciar-se da normal prestação como mandatário em uma compra e venda imobiliária, inviável a pretensão de cobrança da verba honorária.

Verifica-se que a intenção dos compradores foi a de adquirir a fazenda como coisa certa e determinada, sendo o preço definido não com base na dimensão do imóvel, mas de forma global, cuidando-se de verdadeira venda “ad corpus”, não há falar em anulação da respectiva cláusula contratual ou em abatimento do preço em decorrência da diferença de área
.” (RAC n. 0000639-58.2016.8.11.0007, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 29.08.2018 - negritei)

Assim, evidenciado que a compra e venda foi celebrada na modalidade ad corpus, resta afastada a pretensão de indenização pela área faltante, tornando-se impositiva a manutenção da sentença.”

(id. 157365170 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que a análise do contrato firmado entre as partes permite concluir que
o imóvel foi vendido na modalidade
ad corpus
, ou seja, como corpo certo e discriminado, não havendo a estipulação do preço com base no metro quadrado ou qualquer outra medida, sendo indevido o abatimento pretendido.

Ademais, verifico que em momento algum a embargante/apelante alegou nas razões do apelo que o contrato foi firmado de maneira híbrida, tratando-se de verdadeira inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.

Sem embargos, é de bom alvitre esclarecer à embargante que é descabida a alegação de que a venda se deu
ad corpus
e
ad mensuram
, pois são excludentes, já que é essencial na primeira a alienação individualizada, por suas peculiaridades e limites, sendo a referência à extensão apenas enunciativa, enquanto na segunda a área do imóvel aparece como elemento determinante e essencial do contrato, possuindo relação direta com o valor pactuado.

Assim, vendido o imóvel como coisa certa e determinada, sendo apenas enunciativa a referência às dimensões do bem, ainda que não conste expressamente ter sido a venda
ad corpus
, não há o que se falar em abatimento proporcional do preço, conforme inteligência do art. 500, §3º, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço à parte embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023